Tribunal: CARF
Processo: 10976.720018/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720018/2014-61
ACÓRDÃO
3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITW DELFAST DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. SUSPENSÃO INDEVIDA DO IMPOSTO. SAÍDA DE PRODUTOS SEM
LANÇAMENTO DO IPI. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DO
TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Impossibilidade legal. Responsabilidade pelo pagamento do tributo não
destacado em notas fiscais de saída.
CRÉDITO
IPI.
ENQUADRAMENTE
ESTABLECIMENTO
INDUSTRIAL.
INAPLICABILIDADE.
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o , de que resulte produto tributado, ainda que de
alíquota zero ou isento (RIPI).
VEDAÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO. CONTRATO SOCIAL.
A matriz expressamente reconhece que no estabelecimento da Recorrente
não ocorre nenhum tipo manufatura (industrialização de produtos).
INSUMOS. VISITA IN LOCU. NÃO COMPROVAÇÃO.
A ausência de registro de entradas de insumos no estabelecimento da filial
ratifica a ausência de industrialização no local.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
2

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração referente ao lançamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) relativo ao período de apuração compreendido entre 01/01/2010 a
31/12/2010, em desfavor da Recorrente ITW DELFAST DO BRASIL LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório fiscal abaixo transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 709 a 715, para
exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de R$3.586.191,03,
acrescido da multa de ofício de R$ 2.689.643,29 e dos juros de mora (calculados até
09/2014) de R$1.385.727,04, totalizando a exigência de R$7.661.561,36, cuja motivação
fática encontra-se no próprio documento e no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 722/731,
dos quais, pela pertinência, reproduzem-se os seguintes trechos:

AUTO DE INFRAÇÃO

0001 PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A
INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL

SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - CARACTERIZAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO A
INDUSTRIAL

Falta de lançamento de imposto nas saídas de produtos tributados de estabelecimento
caracterizado como equiparado a industrial conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal, parte integrante do presente auto de infração. (...)

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (...)

Na oportunidade visitamos as instalações da fiscalizada, constatando de forma inequívoca
tratar-se de local no qual são simplesmente armazenados os produtos, sem que ali
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
3
estejam instaladas máquinas e/ou equipamentos que permitam a realização de qualquer
atividade industrial. Tal situação foi inclusive confirmada pelo contribuinte em resposta
apresentada posteriormente. (...)

A mera leitura da 21a alteração contratual apresentada, da qual transcrevemos alguns
trechos, comprova o que afirmamos acima conforme os seguintes termos e condições :

"1. os sócios deliberam, neste ato, alterar a atividade desenvolvida nas filiais da
Sociedade, que deixarão de ser depósitos fechados e passarão a ser filiais que
desenvolverão todas as.atividades descritas no objeto social da Sociedade, exceto a
industrialização de produtos.'" (sublinhamos)

Diante disso ficaram assim consolidados os artigos 2o e 3o do contrato social:

"Art. 2o - A Sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de São Paulo.......

Parágrafo Único - A sociedade possui as seguintes filiais, onde poderão ser desenvolvidas
todas as atividades descritas no objeto social da Sociedade, exceção feita exclusivamente
à manufatura de produtos: (sublinhamos)

a) na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, na Rua das Indústrias, 100c, Jardim
Piemont, CEP 32.689-374, inscrita ha Junta Comercial do Estado de São Paulo (JÚCESP) sob
o NIRE 31999023336 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda- (CNPJ/MF) sob o n° 33.034.935/0002-29"

"Art. 3o - A Sociedade tem por objeto : (a) a manufatura, a importação, a exportação, a
compra e venda, por conta própria ou de terceiros, de componentes de plástico injetado,
prendedores plásticos ou de metal, de parafusos e peças de metal e respectivos
componentes e produtos correlatos ou similares;"

(...)

Em resposta, cópia anexa, a empresa afirmou inexistirem ações judiciais e/ou consultas no
âmbito do IPI, afirmando ainda de modo peremptório que : "... a filial Betim/MG apenas
recebe produtos industrializados pela nossa matriz, localizada em São Paulo, vendendo ou
remetendo esses produtos para a Fiat Automóveis S/A. não executando qualquer
processo que caracterize industrialização." (sublinhamos)(...)

Como se pode verificar a partir do confronto dos dois demonstrativos (tabelas n° 01 e 02)
os códigos e as descrições das mercadorias que foram recebidas em transferência do
estabelecimento matriz da empresa são os mesmos dos produtos vendidos para a Fiat
Automóveis S/A, demonstrando mais uma vez que não ocorreu qualquer processo que
caracterize industrialização, isto é, os produtos fabricados pela matriz saem da fiscalizada
exatamente como entraram.

No mesmo sentido de corroborar a inexistência de processo de industrialização frise-se
que não foram encontrados registros de entradas de insumos na filial de Betim/MG, e que
estariam acobertados por notas fiscais de entradas escrituradas nos CFOP 1.101, 2.101 ou
3.101 (aquisição para industrialização).

Portanto fica claramente demonstrado que a filial não é estabelecimento industrial, mas
sim mero revendedor para a Fiat Automóveis S/A daqueles produtos que foram
anteriormente recebidos do estabelecimento'matriz da empresa, enquadrando-se, em
função desta particularidade, como estabelecimento equiparado a industrial, conforme
previsão ' constante do inciso III do art. 9° do RIPI/2002: (...)

Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
4
Ainda buscando entender os motivos que levaram a fiscalizada a promover as saídas com
suspensão do IPI foi lavrado o termo de intimação no 004/2014, cópia anexa. Em resposta
ao referido termo a auditada apresentou declaração firmada pela FIAT Automóveis S/A,
CNPJ 16.701.716/0001-56, FIAT Filial Mecânica, CNPJ 16.701.716/003333 e FIAT Filial Fire,
CNPJ 16.701.716/0031-71 na qual as declarantes afirmam cumprir os requisitos legais
para receber com a suspensão do IPI as matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem "...quando saídos do estabelecimento industrial fabricante..."
(sublinhamos)

A apresentação da resposta acima deixa claro que a fiscalizada entendeu
equivocadamente ser estabelecimento industrial, e daí inferiu que poderia promover as
saídas dos produtos recebidos da matriz com a suspensão do IPI.

Assim, da análise das notas fiscais eletrônicas de saída constatamos que no campo de
observações o contribuinte explicitou quais os diversos dispositivos legais que
supostamente dariam amparo às saídas com suspensão do IPI, mencionando os seguintes
diplomas : artigo 31 da Medida Provisória n° 66/2002, artigo 29 da Lei n° 10.637/2002,
artigo 1o da Lei n° 10.485/2002 e artigo 5o da IN n° 296/2003.(...)

Analisando o que prevê o artigo, supomos que o enquadramento pretendido pelo
estabelecimento provavelmente seria o do §1°, I, "a", porém ele somente pode ser
aplicado quando um estabelecimento industrial fabricante preponderantemente de
componentes, chassis, carrocerias, partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1° da
Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, adquire matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem que saíram de um estabelecimento industrial, e não quando esses
mesmos produtos são vendidos diretamente para a montadora de automóveis. (...)

Desse modo, quando uma filial como no caso sob exame recebe de outro estabelecimento
da mesma empresa os produtos já industrializados e só os comercializa, desde 1o de maio
de 2004 não pode dar saída a esses produtos com suspensão do IPI. (...) A Instrução
Normativa SRF n° 429, de 21 de junho de 2004, confirma esse entendimento (...)

Conclui-se de todo o exposto que a ITW Delfast do Brasil Ltda, filial de CNPJ
33.034.935/0002-29, quando vende para a Fiat Automóveis S/A os produtos já
industrializados e recebidos em transferência de outro estabelecimento da empresa, não
pode promover a saída de tais produtos com a suspensão do IPI.

Comprovado pois que a fiscalizada errou ao dar saída aos produtos com a suspensão do
IPI, tornou-se necessário calcular os valores do tributo que deixou de ser destacado
oportunamente.

Para tanto elaboramos o demonstrativo anexo ao presente TVF, denominado de Tabela 03
"Notas Fiscais de Saída sem Destaque do IPI" e através do qual calculamos para cada nota
fiscal de saída o valor do respectivo IPI não destacado de acordo com a alíquota prevista
na Tabela de Incidência do IPI para a classificação fiscal adotada pela fiscalizada.(...) A filial
ora fiscalizada, como já visto, é estabelecimento equiparado a industrial e não
estabelecimento industrial fabricante, preponderantemente, de componentes, chassis,
carrocerias, partes e peças para industrialização dos produtos autopropulsados
classificados nas posições (...) da Tipi. Desse modo, por esse dispositivo legal, não há que
se falar em suspensão do IPI nas vendas efetuadas para a Fiat Automóveis S/A. (...)

Cientificado do Auto de Infração em 08/09/2014, fl. 718, formalizou o contribuinte a sua
impugnação em 07/10/2014, por intermédio do arrazoado de fls. 1566/1577, no qual
alega, em síntese, que:

Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
5
ITW DELFAST DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida
Guarapiranga, n.° 1.389 (doe. 01), inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 33.034.935/0001-48 (doe.
02) e filial inscrita no CNPJ sob o n.° 33.034.935/0002-29 (doe. 03), com endereço na Rua
"A", n.° 100-C, bairro Jardim Piemont, Betim-MG, por seus advogados devidamente
constituídos (doe. 04), vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fulcro no
artigo 15, "caput", do Decreto 70.235/72, apresentar IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA em
face do Auto de Infração acima referido (doe. 05), de cuja lavratura foi intimada em
08.09.2014 (doe. 06), pelos motivos de fato e de direito expostos a seguir.(...)

III - DO MÉRITO

(...)

Em 31 de dezembro de 2002, foi editada a Lei n°. 10.637, resultado da conversão da MP
66/2002, que, além de instituir o regime da não-cumulatividade para a Contribuição ao PIS
e COFINS, inovou ao instituir a suspensão do IPI para determinados produtos provenientes
de setores específicos da economia.

Assim, dispôs o artigo 29, da referida lei que:

"Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto".

O parágrafo 1o, do artigo acima citado, estendeu a suspensão do IPI às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagens quando adquiridos por
estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente de, dentre outros
produtos, componentes, chassis, carroçadas, peças e produtos de máquinas e veículos
automotivos: (...)

No que tange ao conceito de industrialização, os artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso II, ambos
do RIPI/2010, dispõem o seguinte:

"Art. 4° Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe
para o consumo, tal como (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo
único, a Lei n° 4.502, de 1964, art. 3°, parágrafo único:

(...) IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento)."

II - ter a capacidade acima de vinte quilos ou superior àquela em que o produto é
comumente vendido, no varejo, aos consumidores.

§2° Não se aplica o disposto no inciso II do caput alguns casos em que a natureza do
acondicionamento e as características do rótulo atendam, apenas, a exigências técnicas ou
outras constantes de leis e atos administrativos;

§3° O acondicionamento do produto, ou a sua forma de apresentação, será irrelevante
quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso de sua unidade (...)."
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
6

Portanto, industrialização não é somente o fato de modificar a natureza, o
funcionamento, o acabamento ou a finalidade do produto, mas também pode ser
considerada, de acordo com a legislação vigente, a colocação da embalagem, ainda que
em substituição da original, desde que não seja para mero transporte. (...)

Frise-se que a Impugnante vende produtos para FIAT AUTOMÓVEIS S/A que, por sua vez,
são utilizados por esta adquirente na montagem de automóveis. Os produtos são
fabricados na matriz da Impugnante localizada em São Paulo e remetidos à filial em Betim,
onde são reacomodados em embalagens específicas, cujos padrões são exigidos pela
própria FIAT AUTOMÓVEIS S/A (doe. 07).

Em função dessa reacomodação dos produtos a serem destinados à FIAT em embalagens
específicas, ocorre o descarte e retorno das embalagens utilizadas para o transporte da
matriz (SP) à filial (MG). (...)

Acontece que a Fiscalização não considerou o processo de industrialização realizado na
Filial em Betim, no tocante ao acondicionamento dos produtos vendidos à Fiat
Automóveis S/A, feito para atender às exigências impostas por essa própria adquirente.

No presente caso, saliente-se que a Fiat Automóveis S/A remete suas próprias embalagens
à Filial da Impugnante em Betim para que sejam feitos os acondicionamentos dos
produtos de acordo com os "padrões FIAT", conforme pode ser observado nas Notas de
entrada das embalagens remetidas pela FIAT (doe. 08).

Noutro giro, conforme informado acima, as embalagens utilizadas como mero transporte
e manuseio dos produtos da matriz (São Paulo) à Filial (Betim), por não atenderem às
exigências da adquirente, são descartadas pela Filial e conseqüentemente devolvidas ao
estabelecimento matriz da Impugnante. Esse retorno é devidamente escriturado,
conforme se verifica nos documentos ora acostados (doe. 09).

Toda essa operação torna ainda mais clara com a visualização, mediante fotos juntadas na
presente oportunidade (doe. 10), das peças embaladas que são recebidas, mediante
caixas de papelão, da matriz pela filial e das peças após realizado o processo de
acondicionamento na filial, segundo orientações e exigências da adquirente (FIAT).

Veja-se que, no presente caso, não se trata de mera troca de embalagem para fins de
transporte, mas, sim, de acondicionamento para caracterizar os produtos aos padrões
"FIAT", em atenção às exigências da referida adquirente. Um desses padrões pode ser
observado nas etiquetas das embalagens, conforme exemplo de instruções dos Manuais
específicos da Fiat (doe. 11), transcrito abaixo: (...)

Note-se, portanto, que o processo de acondicionamento realizado na Filial, em atenção às
condições específicas exigidas pela FIAT AUTOMÓVEIS S/A, deve ser considerado
"industrialização" para efeitos de suspensão do IPI.

Assim, por se tratar de venda de produto industrializado na Filial, a Impugnante emitiu as
Notas Fiscais objeto da autuação com a suspensão do IPI, nos termos do artigo 29, da Lei
10.637/2002.

Portanto, constata-se a regularidade das menções contidas nas Notas Fiscais de Saída das
mercadorias da Filial em Betim à adquirente Fiat Automóveis S/A, no campo
"observações" dos dispositivos legais relacionados à suspensão do IPI na operação em
referência, assim como o respectivo CFOP 5.101 (vendas de produtos de estabelecimento)
utilizado.

Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
7
Diante do exposto, uma vez comprovado o direito à suspensão do IPI, com base no artigo
29, da Lei 10.637/02, o direito à utilização da benesse fiscal é inconteste pelo fato de que
a D. Autoridade Fiscal não poderia exigir o IPI relativo às operações objeto da autuação.

VI. DO PEDIDO

Ante todo o exposto, a Impugnante requer a V.Sas. que se dignem de julgar
IMPROCEDENTE o Auto de Infração, com o conseqüente cancelamento integral do crédito
tributário por ele constituído.

É como relato. Passo ao voto

Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/JFA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IPI. SUSPENSÃO INDEVIDA DO IMPOSTO. SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO
IPI. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. Produto saído do
estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Impossibilidade legal. Responsabilidade
pelo pagamento do tributo não destacado em notas fiscais de saída. Lançamento de
ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado
da seguinte estrutura:
I. DOS FATOS
II. DO DIREITO – RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
II.1 – Do direito à suspensão de IPI na saída de bens objeto de industrialização da filial de
Betim/MG (reacomodação de embalagens da FIAT) – Documentos de fls. 1.607 a 1.857
dos autos
III. DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:
Ante todo o exposto, a Recorrente requer que este E. CARF se digne de conferir
provimento ao presente Recurso Voluntário, para fins de reformar integralmente o V.
Acórdão emitido pela d. DRJ-JFA, devendo ser integralmente cancelada a autuação fiscal
em comento.
Por fim, pleiteia a possibilidade de juntada de documentos e informações
complementares e de realização de sustentação oral em plenário.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
8

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o
lançamento (in)devido de débitos de IPI consubstanciado na saída de produtos e na consequente
apuração do imposto.
A fiscalização entendeu que a Recorrente não se enquadraria na situação de
estabelecimento industrial, motivo pelo qual não faria jus à suspensão do IPI na venda dos
produtos da filial em Betim à Fiat Automóveis S/A. Tal entendimento foi amparado após visitas in
locu e da constatação da inexistência de máquinas ou equipamentos que permitissem a realização
de qualquer atividade industrial, portando não haveria processo de industrialização na referida
filial.
Em sua defesa, a Recorrente alega que os produtos fabricados na matriz localizada
em São Paulo são remetidos à filial em Betim/MG, onde são reacomodados em embalagens
específicas, cujos padrões são exigidos pela própria FIAT AUTOMÓVEIS S/A (fls. 1.607 a 1.663).
Sustenta que a fiscalização não analisou nenhum dos documentos apresentados
pela Recorrente, quais sejam: a) Notas Fiscais de transferência dos produtos da Matriz para a
Filial; b) Notas Fiscais de Entrada de materiais de embalagem recebidos da FIAT; c) Notas Fiscais
de Retorno das embalagens utilizadas no transporte entre Matriz e Filial; d) Fotos das peças
embaladas que são recebidas da matriz pela filial e das peças após realizado o processo de
acondicionamento na filial; e) Manuais de Identificação para adequação das embalagens de
produtos aos padrões FIAT.
Embora a Recorrente afirme que os documentos que demonstram toda a
regularidade da operação tenham sido desconsiderados pela fiscalização, nota-se que a maioria
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
9
das notas fiscais apresentadas promoviam saídas com suspensão de IPI amparada no artigo 29 da
Lei 10.637/2002.
Ocorre, que supracitado dispositivo legal é claramente aplicável quando o
estabelecimento comercial produz, preponderantemente, componentes, chassis, carroçarias,
partes e peças dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485/2002, e não quando esses
produtos são revendidos às montadoras de automóveis.
A Recorrente entende que as fotos juntadas ao processo são suficientes para
comprovar o acondicionamento dos produtos vindos da matriz em São Paulo de acordo com as
exigências da FIAT (Fls. 1.811 a 1.824 – embalagens da FIAT com padrão exigidos pela montadora
para acondicionamento, armazenamento e transporte); e, por conseguinte, atestar que
desenvolve atividade comercial.
Sobre esta alegação (de que realiza acondicionamento dos produtos), às fls. 1889 a
fiscalização esclarece que “não localizou nenhuma nota fiscal de aquisição de embalagem para
acondicionamento por parte da filial em questão”. Portanto, ao contrário do que alega a
recorrente, o acórdão realizou análise pormenorizada das informações relatadas pela Recorrente
e se ateve a verdade dos fatos, sendo certo que fotos desacompanhadas da comprovação de
aquisição das embalagens para acondicionamento não são suficientes para fazer crer que a
Recorrente exercia atividade de industrialização.
Noutro giro, a Recorrente sustenta que a questão fulcral do direito à suspensão do
IPI é de que a mesma é industrial e não empresa equiparada a industrial; sendo certo que esse
segundo argumento foi rechaçado in totum pelo acórdão combatido.
É consabido que de acordo com o art. 8o do RIPI estabelecimento industrial é o que
executa qualquer das operações referidas no art. 4o (RIPI), abaixo transcrito:
“Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe
para o consumo, tal como (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo
único, a Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único:
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado
ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
10
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados.”

Isto posto, a Recorrente alega se enquadrar perfeitamente no conceito de
estabelecimento industrial por exercer atividade enquadrada no artigo 4o, do RIPI,
especificamente no inciso IV.
Nada obstante, cumpre destacar que da leitura da 21a alteração contratual do
contrato social juntado aos autos pela Recorrente, é possível atestar que a matriz expressamente
reconhece que no estabelecimento da Recorrente não ocorre nenhum tipo de industrialização,
senão vejamos:
“Art 2o - A Sociedade tem sede e foro jurídico na Cidade de São Paulo.................
Parágrafo Único – A Sociedade possui as seguintes filiais, onde poderão ser desenvolvidas
todas as atividades descritas no objeto social da Sociedade, exceção feita exclusivamente
à manufatura de produtos: (Grifos nossos).
a) Na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, na Rua das Indústrias, 100c, Jardim
Piemont, CEP 32689-374, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob
o NIRE 31999023336 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o no 33.034.935/0002-29....”

Somada a vedação expressa registrada no contrato social, a autoridade fiscal não
encontrou registros de entradas de insumos na filial de Betim/MG, ratificando o posicionamento
de ausência de industrialização:
No mesmo sentido de corroborar a inexistência de processo de industrialização frise-se que
não foram encontrados registros de entradas de insumos na filial de Betim/MG, e que
estariam acobertados por notas fiscais de entradas escrituradas nos CFOP 1.101, 2.101 ou
3.101 (aquisição para industrialização).
Portanto fica claramente demonstrado que a filial não é estabelecimento industrial, mas sim
mero revendedor para a Fiat Automóveis S/A daqueles produtos que foram anteriormente
recebidos do estabelecimento matriz da empresa, enquadrando-se, em função desta
particularidade, como estabelecimento equiparado a industrial, conforme previsão '
constante do inciso III do art. 9° do RIPI/2002: (fls. 1887).

Com efeito, industrialização não é somente o fato de modificar a natureza, o
funcionamento, o acabamento ou a finalidade do produto, mas também pode ser considerada,
nos termos da legislação vigente, a colocação da embalagem, ainda que em substituição da
original, desde que não seja para mero transporte, todavia, conforme destacado às fls. 1889 a
fiscalização constatou que a Recorrente utilizava tão somente embalagens para transporte dos
produtos.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.875 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720018/2014-61
11
Por fim, face a ausência de apresentação de nota fiscal de aquisição de
embalagem para acondicionamento por parte Recorrente não é crível que fosse realizada
qualquer atividade de industrialização no endereço onde as atividades da Recorrente eram
desenvolvidas.
De todos os argumentos e provas colacionados aos autos não é possível enquadrar
a Recorrente como industrial, tampouco em estabelecimento equiparado a industrial, haja vista a
cabal demonstração de inexistência de industrialização nas dependências da Recorrente.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1985
DF CARF MF
Original